Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. DOIS APELANTES. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRETENDIDA PELO PRIMEIRO APELANTE. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que as penas-bases dos delitos foram fixadas em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena imposta ao primeiro apelante, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, considerando a sua reincidência e a avaliação desfavorável dos antecedentes e da conduta social.
4. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 307, caput, do Código Penal, reduzir a pena de 05 (cinco) meses de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, reduzir a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão para 10 (dez) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.